Tribunal: TJMT
Processo: 1038913-59.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038913-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIS MALHEIROS DE ALCANTARA - CPF: 731.217.201-63 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE NEIS - CPF: 028.165.769-65 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (EMBARGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de interdito proibitório, reconhecendo o exercício legítimo da posse pela autora sobre rampa de acesso a estacionamento locado. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades na decisão, relacionadas à análise da prova testemunhal, à ausência de exame da posse mansa e pacífica, à inexistência de servidão, à suposta má-fé da parte autora e à majoração de honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise probatória e fundamentação jurídica; (ii) definir se houve falha na apreciação de pontos relevantes do processo, especialmente quanto à alegada má-fé da autora; e (iii) avaliar se a majoração dos honorários advocatícios foi adequadamente fundamentada.

III. Razões de decidir

A omissão alegada não se configura, pois o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada o conjunto probatório, ainda que não tenha mencionado individualmente todas as provas, o que não é exigido pelo ordenamento.

A contradição arguida não está presente, pois não houve inconsistência interna na decisão, mas apenas inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável, o que não justifica embargos de declaração.

A obscuridade apontada quanto à fundamentação da majoração de honorários também não procede, pois o acórdão indicou claramente os critérios adotados com base no art. 85, §11, do CPC, respeitando a gratuidade de justiça.

A alegação de omissão quanto à tese de má-fé da autora foi afastada, tendo o acórdão reconhecido que a posse era tolerada e não clandestina, não havendo provas da má-fé imputada, o que afasta a configuração de omissão.

O recurso foi considerado uma tentativa de rediscussão do mérito, não cabível por meio de embargos de declaração, cuja função é apenas esclarecer obscuridades, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “O acórdão não é omisso quando analisa de forma global e fundamentada o conjunto probatório, mesmo sem mencionar individualmente todas as provas. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve estar presente na própria decisão, e não entre esta e os argumentos das partes. A obscuridade que enseja embargos é aquela que decorre da falta de clareza da decisão, não da discordância quanto à valoração da prova. A majoração de honorários com base no art. 85, §11, do CPC, é válida quando justificada pelo trabalho adicional em grau recursal. A ausência de referência a tese de má-fé não configura omissão quando o acórdão analisa a conduta das partes à luz do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 85, §2º, §3º e §11, 371, 373, 557, 561, 567; CC, art. 1.196; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; TJMT, RAC n. 0055371-18.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023; TJMT, RAC n. 0000556-92.2009.8.11.0102, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edson Luis Malheiros de Alcântara, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1038913-59.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em diversas omissões, entre elas: ausência de análise do depoimento da testemunha Rômulo Cesar Miranda Guimarães, que teria negado consentimento quanto à construção da rampa objeto da controvérsia; ausência de exame da posse mansa, pacífica e contínua, exigida pelo artigo 561 do CPC; omissão quanto à inexistência de servidão regularmente instituída; bem como omissão no enfrentamento da tese de má-fé da parte autora e de suas repercussões jurídicas.

Alega, também, a existência de contradições no julgado, pois este reconhece a inexistência de prova cabal da titularidade dominial do autor, mas, ao mesmo tempo, acata o exercício da posse como se decorrente de consenso tácito entre confinantes.

Aponta, ainda, obscuridade na fundamentação referente à majoração dos honorários advocatícios, por ausência de clareza quanto aos critérios adotados, em dissonância com o artigo 85, §2º do CPC, bem como quanto ao afastamento da tese de uso clandestino da área litigiosa, sem explicitar a tipificação jurídica correspondente.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 282820850), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a apelada está na posse do imóvel objeto da demanda, havendo prova do esbulho praticado.

Digo isso, porque a análise do conjunto fático-probatório dos autos — que abarca documentos (id. 272559499 a id. 272560351), fotografias (id. 272560354), vídeos (id. 272560355), laudos periciais (id. 272560352 e id. 272560353) e provas testemunhais (id. 272560471) — revela, de forma convincente, que a autora, ora recorrida exercia, ao tempo do ajuizamento da ação, a posse direta sobre a rampa de acesso que serve à entrada do estacionamento locado pela entidade e que, repita-se, permanece como único acesso viável ao imóvel contíguo utilizado por seus fiéis.

Desse modo, ressalte-se que a posse apta a ensejar tutela judicial não se confunde com a propriedade ou com a titularidade registral do bem.

Trata-se, na lição do art. 1.196, do C. Civil, do exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, bastando, para sua configuração, o uso contínuo, pacífico e ostensivo, desde que não exercido com violência, clandestinidade ou precariedade originária.

Na verdade, a r. sentença analisou, com lucidez, a prova oral colhida em audiência, notadamente o depoimento da testemunha Steffany das Virgens Costa, a qual confirmou o uso contínuo e irrestrito da rampa para acesso ao estacionamento locado pela igreja, bem como a obstrução súbita e não justificada perpetrada pelo recorrente no ano de 2022, circunstância que desencadeou o ajuizamento da presente demanda.

Ora, com a devida vênia, as imagens e documentos acostados aos autos corroboram tal narrativa, pois os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que o imóvel utilizado como estacionamento encontra-se encravado, isto é, sem qualquer acesso direto à via pública, circunstância que reforça a necessidade concreta da via de passagem objeto da controvérsia.

Ademais, há nos autos mensagens eletrônicas trocadas entre representantes da recorrida e o próprio apelante, nas quais este manifesta expressamente intenção de regularizar a ocupação por meio de contrato de locação — o que, por si só, revela a ciência e a tolerância pretérita quanto à existência e à utilização da rampa, evidenciando-se que a suposta oposição à posse apenas se consumou de forma abrupta e unilateral.

Não procede, portanto, a tese de que a posse exercida pela autora, ora apelada, era clandestina ou violenta, tampouco se pode acolher a ideia de que a ausência de registro de servidão de passagem descaracterizaria o exercício fático da posse — pois o objeto da ação é interdito proibitório, e não reconhecimento de servidão.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“
Na audiência de instrução, a testemunha arrolada pela parte autora Steffany das Virgens Costa, declarou que não tem conhecimento da data em que a rampa foi construída no local, além de informar que a rampa em questão dá acesso ao estacionamento da igreja, o qual é utilizado diariamente durante os cultos. A testemunha também afirmou que não existe outro meio de acesso além daquele que está sendo atualmente utilizado.

Continuou a relatar que, desde sua chegada ao local, nunca testemunhou qualquer tentativa de impedimento do uso da rampa. Entretanto, declarou que, em outubro de 2022, observou um incidente no qual uma pessoa tentou obstruir a passagem ao danificar a rampa e colocar ferros para bloqueá-la, o que levou ao acionamento da Polícia. Adicionalmente, a testemunha não soube informar se a igreja possuía autorização para utilizar a rampa, se o imóvel era alugado por alguém e tampouco a quem pertencia.

A testemunha arrolada pela parte ré declarou ser proprietária dos imóveis vizinhos, bem como do imóvel que a igreja aluga. Embora não tenha sabido informar a data de construção da rampa, relatou que, no ano de 2021, alugou o imóvel que proporciona acesso à rampa, o qual faz divisa com o imóvel do réu. Informou, adicionalmente, que conheceu a avó do réu na qualidade de sua professora durante o ensino fundamental, e que a família sempre deteve a propriedade do imóvel, mas não soube informar desde quando o réu é proprietário do imóvel.

Quantos aos documentos trazidos pelas partes, a parte autora juntou aos autos o contrato de locação da igreja e estacionamento – ids. 100267172 e 100267173, bem como laudos de engenharia que demonstram que o único acesso se dá por meio da rampa – ids. 100267175 e 100267176 e por fim, imagens e vídeos comprovando a existência da rampa e a sua extensão – ids. 100267177, 100267178 e 100392639.

Tais documentos reforçam que a rampa existia anteriormente à oposição do réu, havendo exercício de posse sobre o referido trecho do imóvel, e o seu uso foi permitido, conforme também afirmado pela testemunha que reconheceu o uso do acesso para o estacionamento locado pela igreja.

O réu por sua vez, apresentou a matricula do imóvel, id. 103458732, escritura – id. 106339857, Boletim de cadastro imobiliário id. 106339862, mapa e plantas ids. 106339867, 106339869 e 106339872. E tais documentos revelam apenas a propriedade do bem. Importante também consignar que o próprio réu afirmou que pretendia solucionar a questão com a autora, reconhecendo a instalação e funcionamento da rampa aos fundos do imóvel.

A testemunha relata que a rampa é utilizada há mais de 14 anos, proporcionando acesso ao estacionamento da igreja, que fica encravado, não havendo qualquer impedimento ao uso, anteriormente e apenas nos fatos ocorrido no ano de 2022, motivador da presente demanda, houve a quebra da rampa, mas de desde o deferimento da liminar não se tem notícia de novos embaraços.

Ainda que a parte ré alegue ser o legítimo proprietário do imóvel, a questão tratada na presente ação refere-se exclusivamente à posse, não à propriedade. Mesmo que a propriedade não esteja registrada em nome da parte autora, o direito de posse pode ser tutelado judicialmente contra qualquer ameaça ou esbulho, em especial por ser locatária do imóvel.

A testemunha Steffany das Virgens Costa, ouvida em audiência, confirmou que o réu destruiu a rampa e colocou obstáculos para impedir o seu uso, o que configurou ato de violação direta da posse. Além disso, as provas documentais, como fotos e vídeos, corroboram a alegação da autora quanto à obstrução do acesso.

No presente caso, ficou comprovado, tanto pelos depoimentos colhidos em audiência, quanto pela documentação anexada aos autos, que a parte autora exerce a posse mansa e pacífica da servidão de passagem que se da por meio da rampa de acesso.

Portanto, entendo que a parte autora comprovou satisfatoriamente a incumbência prevista no art. 561, inciso I, do CPC, no que diz respeito à sua posse, não ocorrendo o mesmo com o réu
..” (id. 272560478 – negritei).

Não obstante, o apelante, por sua vez, limita-se a opor sua qualidade de proprietário formal do imóvel, circunstância que, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátria, não autoriza o uso de vias de fato para retomar a posse exercida por terceiro, ainda que se alegue ausência de título jurídico.

Isso porque, o exercício da autotutela possessória pelo proprietário, quando ausente o flagrante e imediato esbulho, constitui violação ao devido processo legal e aos princípios da função social da posse e da propriedade, ensejando a proteção judicial daquele que, ainda que por mera tolerância, exerce de fato o uso contínuo e pacífico de parte do imóvel, conforme se verifica in casu.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do recorrente, entendo que a recorrida demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 561 e 567, ambos do CPC, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar procedente a ação de interdito proibitório.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – ÁREA RURAL – DELIMITAÇÃO SATISFATÓRIA – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE RÉ – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, impõe-se a manutenção do decisum que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.

O Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (RAC n. 0055371-18.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023 – negritei).

“APELAÇÃO –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA PROCESSUAL, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
REQUISITOS NO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em falta de interesse processual da parte que se socorre ao Judiciário para combater atos de turbação praticados por terceiros em área de posse longeva.

Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.
” (RAC n. 0000556-92.2009.8 .11.0102, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.09.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo codex
.
”
(id. 278736379 – negritei e grifei).

Visto isso, o acórdão embargado analisou, de forma direta, objetiva e fundamentada, todas as alegações postas no recurso de apelação originário.

Isso porque, o v. acórdão foi exaustivo ao reconhecer que a Igreja Mundial do Poder de Deus comprovou, com farta documentação e prova testemunhal, o exercício legítimo da posse sobre a rampa objeto da lide, construída há mais de quatorze anos, constituindo o único acesso ao estacionamento utilizado pelos fiéis da entidade religiosa.

O julgado também assentou que a mencionada rampa foi destruída abruptamente pelo embargante, caracterizando ameaça concreta e injustificada à posse da embargada, nos exatos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de omissão na análise do depoimento da testemunha Rômulo Cesar Miranda Guimarães, a mesma não procede.

O v. acórdão, ainda que não tenha se referido expressamente a esse depoimento individual, examinou o conjunto probatório de modo holístico, considerando a coerência e robustez das provas testemunhais e documentais que, em sua totalidade, confirmaram a posse contínua, mansa e pacífica da embargada.

Não há qualquer imposição legal que obrigue o julgador a mencionar, um a um, todos os elementos constantes dos autos, bastando a exposição clara das razões determinantes para a formação do convencimento, o que foi rigorosamente observado.

Também não se verifica qualquer contradição interna no julgado, pois o v. acórdão foi claro ao reconhecer a inexistência de título dominial formal por parte da autora, o que, contudo, não obsta o reconhecimento da posse protegida por interdito proibitório.

Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, a posse é um fato jurídico tutelável independentemente da titularidade do domínio, bastando para tanto que se demonstre o exercício, com ânimo próprio, de poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

Com o devido respeito, ao invocar a ausência de registro de servidão ou título dominial, o embargante incorre em confusão entre pretensões possessórias e petitórias, o que já foi devidamente afastado no voto original com respaldo na doutrina clássica de Pontes de Miranda e na legislação processual vigente.

No que se refere à suposta obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, não há qualquer dúvida.

Ora, o v. acórdão majorou a verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa com base no disposto no §11, do artigo 85, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, conforme permite expressamente o dispositivo legal.

Assim, os critérios legais de apreciação equitativa foram observados, inclusive com menção expressa à existência da gratuidade de justiça, nos termos do §3º do mesmo artigo. Ausente, portanto, qualquer lacuna ou deficiência argumentativa nesse ponto.

Ademais, a alegação de ausência de fundamentação quanto à negativa de má-fé da parte autora igualmente não se sustenta.

O v. acórdão deixou claro que a posse exercida pela embargada decorreu de ocupação contínua e tolerada pelo próprio embargante, que chegou a cogitar formalizar contrato de locação, evidenciando que a oposição de vontade somente surgiu de forma abrupta e extemporânea em 2022.

É cediço que a má-fé processual não se presume; deve ser demonstrada de forma cabal, o que não ocorreu. A rejeição da tese deu-se com base em exame concreto da conduta das partes, como se extrai da análise da prova documental e testemunhal produzida.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025